Tribunal: CARF
Processo: 10580.726164/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726164/2011-00
ACÓRDÃO
2401-011.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPINIÃO MÉDICA ALIANÇA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1992 a 31/07/1994
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE OU
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Constatada irregularidade na representação processual na instância
originária, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito.
Descumprida a determinação, a impugnação ou a manifestação de
inconformidade não deve ser conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726164/2011-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193/202) interposto em face de decisão
186/189 que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório (e-
fls. 123/125) que indeferiu pedido de restituição (e-fls. 02/03) protocolado em 02/06/2011 (e-fls.
02) relativo a contribuições do período de 12/1992 a 07/1994 (e-fls. 03). A seguir, transcrevo do
Despacho Decisório:
Assunto: Contribuição Previdenciária – Restituição de contribuição incidente
sobre remuneração de administradores e autônomos em decorrência de decisão
judicial.
Competências: 12/1992 a 07/1994.
Ementa: O reconhecimento do direito à restituição de contribuições
previdenciárias decorrente de decisão judicial adstringe-se ao quanto
determinado na referida decisão, que não ocorrerá quando a própria decisão
autoriza apenas e tão-somente a compensação tributária.
PEDIDO INDEFERIDO
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 128/140), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Da ação judicial e das formas de devolução de indébito.
(c) Inatividade da empresa e existência de decisão paradigma.
Intimada a empresa para regularizar a representação processual (e-fls. 174/176),
advogada diversa da subscritora da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 140) peticionou
solicitando dilação do prazo (e-fls. 178).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
186/189):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1992 a 31/07/1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA.
Para pleitear restituição de valores recolhidos indevidamente, deve a parte autora
comprovar a legitimidade para sua proposição.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão foi cientificado em 18/02/2015 (e-fls. 110) e o recurso voluntário (e-fls.
193/202) interposto em 20/03/2015 (e-fls. 193), em síntese, alegando:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726164/2011-00
3
(a) Admissibilidade. Diante da intimação de fls. 186/189, o recurso é tempestivo.
Não há exigência de depósito recursal, uma vez que se discute crédito fiscal em
favor da recorrente.
(b) Decisão recorrida. Em 15/02/13, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade, em face do Despacho Decisório de fls. 123/125, que indeferiu o
pedido de Restituição. O órgão preparador ao analisar a documentação
entregue pela empresa entendeu que a procuração não observou a cláusula
quinta do contrato social (fls.08/23), tendo intimado a recorrente para
apresentar documento de representação nos moldes da referida cláusula, bem
como cópia autenticada do documento de identidade de Sra. Viviane Campos de
Souza Melo, procuradora que assinou a Manifestação de Inconformidade. Em
18/11/2013 a recorrente protocolou pedido de dilação de prazo, tendo em vista
a necessidade de manter contato com o representante legal da empresa para
elaboração de nova procuração, estando o mesmo em viagem fora do Estado.
Referido petitório não foi analisado pelo auditor responsável pelo caso, já que
não foi proferido qualquer despacho sobre o pedido, sendo a recorrente
surpreendida com o acórdão negando conhecimento à Manifestação de
Inconformidade. A decisão desconsiderou os princípios constitucionais da
motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa, segurança
jurídica e interesse público ao dificultar a obtenção de restituição mediante
obstáculo irrazoável, a fim de evitar o pagamento de um valor a que a empresa
faz jus. A questão é mera mente formal e excessiva, não se podendo
impossibilitar a restituição. O próprio Poder Judiciário tem afastado
formalidades excessivas., privilegiando o funcionamento da Justiça em
detrimento de meras formalidades. Por economia processual, junta os
documentos indicados na decisão recorrida.
(c) Pedido. Requer a reforma da decisão recorrida para se determinar que o
colegiado de primeira instância prossiga no julgamento da Manifestação de
Inconformidade, bem como protesta por todos os meios de prova.
Em 02/04/2015 (e-fls. 238), a recorrente peticiona para reiterar os termos do
recurso voluntário interposto em 20/03/2015 e apresentar procuração (e-fls. 239), a fim de que
seja regularizada a representação processual da recorrente e seja dado seguimento ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726164/2011-00
4
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/02/2015 (e-fls. 110), o recurso
voluntário interposto em 20/03/2015 (e-fls. 193) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33). Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de
2008, art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Decisão recorrida. O Acórdão de Impugnação não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, tendo constado do voto condutor:
13. O órgão preparador ao analisar a documentação entregue pela empresa,
constatou que a procuração não observou a cláusula quinta do contrato social
(fls.08/23), assim, intimou a requerente a apresentar procuração nos moldes da
referida cláusula, bem como cópia autenticada do documento de identidade da
Sra. Viviane (...), OAB/BA no (...), suposta procuradora que assinou a Manifestação
de Inconformidade, vejamos:
CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
A administração da Sociedade será exercida pelo Sr. Paulo Sérgio Freire de.
Carvalho Gonçalves Tourinho, brasileiro, solteiro, segurador, portador da carteira
de identidade n° 322.145 - SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 000.764.655-00,
residente e domiciliado à Rua L, Lote 01, Loteamento Farol de Itapoan, Salvador -
BA, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a Sociedade,
em juízo ou fora dele, podendo praticar qualquer ato, sempre no interesse da
Sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial para negócios que
constituam objeto da Sociedade. (grifou-se)
(...)
PARAGRAFO SEGUNDO - É facultado ao Administrador constituir, em nome da
Sociedade, procuradores com cláusula "Ad Negocia" e/ou "Ad Judicia", devendo o
instrumento de mandato conter prazo de duração. "(grifou-se)
14. Apesar de devidamente intimada a apresentar a documentação acima
(fls.176), a empresa não saneou os autos, limitando-se apenas a protocolar
pedido de prorrogação de prazo para entregar a documentação solicitada (fls.
178/181), protocolado vinte e um dias após tomar ciência da intimação para
sanear os autos, conforme se depreende das informações constantes às fls. 184.
Frisa-se, que do pedido de prorrogação do prazo (18/11/2013) até o despacho de
encaminhamento da CENTRAL PROC-SEORT-DRF-SDR-BA para o SECOJ/DRJ/BA se
passaram quase cinco meses (09/04/2014), sem qualquer manifestação e/ou
entrega de documentos.
15. O artigo 13 do Código de Processo Civil – CPC, assim determina: (...)
16. Portanto, tendo em vista que a Requerente não regularizou a procuração e
nem entregou cópia autenticada do documento de identidade da suposta
procuradora, não há como conhecer a Manifestação de Inconformidade, pois,
somente com a instrução da documentação válida é que instaura a fase litigiosa
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726164/2011-00
5
do procedimento, nos termos do artigo 14 e 15 do Decreto no 70.235/72 c/c o
art.56 do Decreto no 7.574/11.
Nas razões recursais, argumenta-se que exigir a regular representação da parte no
processo administrativo fiscal constitui-se em obstáculo irrazoável para a obtenção da restituição,
violando aos princípios constitucionais da motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade,
ampla defesa, segurança jurídica e interesse público a decisão que não conhece da manifestação
de inconformidade, ainda mais diante de pedido de dilação de prazo. No entender da requerente,
a questão seria meramente formal e excessiva, não podendo impossibilitar a restituição, em
especial quando o próprio Poder Judiciário afasta formalidades excessivas.
De plano, constata-se que a recorrente não nega a irregularidade na representação,
limitando-se a afirmar tratar-se de obstáculo irrazoável, mera formalidade e que, por economia
processual, sanava a falha por meio da procuração anexada ao recurso voluntário (e-fls. 203)
recurso (e-fls. 193/202) protocolado em 20/03/2015 (e-fls. 193) e firmado pela advogada Juliana
Cavalcante de Freitas Araújo em 19/03/2015 (e-fls. 202).
A procuração de e-fls. 203 foi assinada em 16/03/2015 e tinha validade até o dia
18/03/2015, tendo dela constado a expressa ratificação de todos os atos já praticados pela
advogada Viviane Campos de Souza Melo.
Por conseguinte, a procuração de e-fls. 203 não amparava o recurso voluntário,
firmado em 19/03/2015 e protocolado em 20/03/2015, e nem ratificava expressamente os atos
praticados pela subscritora da petição que solicitara a prorrogação do prazo para regularização da
representação relativa à manifestação de inconformidade, petição firmada por Pérola de Abreu
Farias Carvalho em 18/11/2013 e protocolada na mesma data (e-fls. 178).
Para regularizar a representação em relação ao recurso voluntário, foi carreada aos
autos nova procuração datada de 24/03/2015, a outorgar poderes até 18 de março de 2016 (e-fls.
239), sendo nítida a ratificação tácita em relação aos atos praticados em 19/03/2015 e
20/03/2015 pela advogada Juliana Cavalcante de Freitas Araújo.
A regularidade da representação não se constitui em formalidade excessiva e nem
irrazoável ou ofensiva aos princípios invocados pela recorrente, como revela a Súmula CARF n° 129
a tratar da irregularidade da representação em relação ao recurso voluntário:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
No caso concreto, a empresa foi intimada a regularizar a representação no prazo de
20 dias, tendo solicitado no último dia do prazo sua dilação sem apresentar qualquer justificativa
(e-fls. 174/176 e 178). A decisão recorrida considerou o pedido de prorrogação de prazo
prejudicado, pois transcorridos quase cinco meses entre o pedido de prorrogação do prazo
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726164/2011-00
6
(18/11/2013) e o despacho de encaminhamento para julgamento (09/04/2014), sem qualquer
manifestação e/ou entrega da procuração.
O prazo de 20 dias fixado era razoável, ainda mais não tendo sido apresentada justificativa,
quando da solicitação de dilação do prazo, para sua inobservância. A alegação de viagem do representante
legal foi veiculada apenas nas razões recursais e não foi comprovada nos autos. Além disso, apenas com as
razões recursais foi carreada procuração a ratificar os atos praticados pela subscritora da manifestação de
inconformidade, mas incapaz de lastrear a interposição do próprio recurso voluntário, tendo a empresa de
posteriormente protocolar petição a exibir nova procuração para sanear sua representação em relação ao
recurso voluntário.
Diante do descaso da contribuinte, não há como se negar validade e eficácia ao decidido no
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, estando a decisão amparada no art. 13 da Lei n° 5.869, de
1973, regra do Código de Processo Civil aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Não prospera a alegação de o Poder Judiciário relevar a disposição legal em tela sob o
fundamento de se tratar de formalidade excessiva, havendo jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal
Federal a afastar a apresentação de instrumento de mandato apenas para titular do cargo de procurador
de autarquia1, mas não para empresa privada. Ainda que a se referir ao regramento do atual Código de
Processo Civil, a Súmula n° 456 do Tribunal Superior do Trabalho é ilustrativa do entendimento
jurisprudencial de ser exigível instrumento de mandato devidamente formalizado:
Súmula no 456 do TST
REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. INVALIDADE. IDENTIFICAÇÃO
DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE. (inseridos os itens II e III em
decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e
26.08.2016
I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que
não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração,
pois estes dados constituem elementos que os individualizam.
II – Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o
juiz designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a
determinação, extinguirá o processo, sem resolução de mérito, se a providência
couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado, se a providência lhe
couber (art. 76, § 1o, do CPC de 2015).
III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase
recursal, o relator designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício.
Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a
providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das
contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2o, do CPC de2015).

1 Súmula STF n° 644
Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para
representá-la em juízo.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726164/2011-00
7
A jurisprudência do presente conselho não destoa da jurisprudência judicial, conforme
revela a já invocada Súmula CARF n° 129.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 253
DF CARF MF
Original